Tribunal: STF
Processo: Rcl 80150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 84.286/2025 (eDOC 75, ID: be34c583) a agravante, Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo regimental interposto (eDOC 70, ID: fbddf458), sob o argumento de flagrante risco de dano grave e de difícil reparação.



    Para tanto, aduz o seguinte:



    “(...) há probabilidade de provimento do agravo regimental interposto pela BIOXXI em face da R. decisão monocrática que julgou procedente a presente reclamação constitucional, eis que não foi analisado o devido ato reclamado (o qual não divergiu do entendimento fixado na ADPF 664), tendo a R. decisão, por um lapso, analisado outro pronunciamento judicial do mesmo processo que deu origem à reclamação. 



    Ainda, reitera-se ser flagrante o risco de dano grave e de difícil reparação à ora Agravante, caso seja mantida a procedência desta reclamação, e, ainda, o perigo na demora, uma vez que já foi juntado aos autos da execução originária, em primeiro grau, ofício informando sobre a procedência desta reclamação, o que pode ensejar que o Juízo a quo, a qualquer tempo, determine o levantamento da quantia bloqueada pelo Agravado, tornando impossível que, em caso de provimento deste recurso, a Agravante consiga recuperá-la. 



    Assim, é medida de rigor seja analisado com brevidade o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, antes mesmo da apresentação de contraminuta pela parte agravada, a fim de que seja prolongado o estado de ineficácia da R. decisão agravada ao menos até o julgamento do agravo regimental, com a consequente manutenção da vigência do ato reclamado.”



    Ademais, ratifica as razões do agravo regimental interposto, bem como reitera o pedido para que, em juízo de retratação, seja reconsiderada a decisão agravada, julgando-se improcedente a reclamação.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Entendo ser o caso deferimento do requerimento.



    Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.



    Assim, verifica-se que a concessão do efeito suspensivo ao recurso está condicionada à coexistência de dois requisitos: a) possibilidade de ocorrência de dano grave; e b) probabilidade de provimento do recurso. Entendo que, no presente caso, ambos requisitos estão preenchidos.



    Vejamos.



    No caso em voga, repiso que, na data de 2.6.2025, julguei procedente a reclamação ajuizada pelo Instituto Gnosis, ora agravado, para cassar a decisão que determinou o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, porquanto contrária ao entendimento firmado na ADPF 664. (eDOC 64, ID: 7c4e055c)



    Na oportunidade, ressaltei que a proteção definida no paradigma indicado é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Por sua vez, a empresa agravante, nas razões do agravo regimental, afirma que a decisão agravada considerou como ato reclamado decisão interlocutória deferida pelo Juízo de origem, sendo que, no entanto, já restou proferida decisão de mérito nos autos do Processo reclamado, no qual restaram acolhidos com efeitos infrigentes os embargos de declaração opostos.



    Aduz que, na ocasião, o Tribunal reclamado consignou expressamente que “não é possível afirmar com certeza que todas as verbas recebidas pela Organização Social em questão possuem natureza pública, ainda que as contas mencionadas no curso do processo recebam depósitos provenientes do Município de Maricá”. (eDOC 70, p. 3)



    Dessarte, tendo em vista que a controvérsia apresentada consiste na objeção quanto à natureza do valor retido, a fim de constatar que o ato reclamado, de fato, diz respeito à determinação de bloqueio de verbas públicas, em um juízo mínimo de delibação acerca do mérito recursal verifico a plausibilidade do pedido, uma vez que há indícios que apontam para a relevância dos argumentos apresentados e para a possibilidade de provimento do recurso. 



    Com efeito, ostenta-se prudente aguardar pronunciamento definitivo sobre o tema.



    Ante ao exposto, sem prejuízo de ulterior deliberação, defiro o pedido e concedo efeito suspensivo ao agravo regimental interposto, nos termos do art. 995 e parágrafo único do CPC.



    Comunique-se, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0062032- 02.2024.8.19.0000).



    Aproveitando o ensejo, requisitem-se informações ao referido Tribunal reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente